Tribunal: TJMT
Processo: 1038724-33.2024.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038724-33.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[REGINALDO GUIMARAES FORTES - CPF: 486.838.171-72 (APELANTE), FERNANDO DA SILVA BETTINI - CPF: 003.752.731-23 (ADVOGADO), EAGLE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA. - CNPJ: 11.414.839/0001-92 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CHRISTIAN STROEHER - CPF: 927.527.300-63 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (APELADO), DANILO ARAGAO SANTOS - CPF: 035.181.805-76 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. SUPERENDIVIDAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL. PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. DESCARACTERIZAÇÃO. VALIDADE DOS DESCONTOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DE COMPROMETIMENTO DA RENDA ESSENCIAL. RECURSO
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação ajuizada com fundamento na Lei no 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), visando à limitação de descontos mensais em conta corrente ao patamar de 35% dos rendimentos líquidos. A sentença também condenou o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa por conta da gratuidade de justiça. O apelante alega cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial contábil e insiste na configuração do superendividamento, requerendo a limitação dos descontos e a aplicação do CDC com inversão do ônus da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:

(i)
definir se o indeferimento da prova pericial contábil configura cerceamento de
defesa; (
ii
) estabelecer se há elementos suficientes para reconhecer a condição de superendividamento do apelante e, com isso, limitar os descontos mensais a 35% da renda líquida com base na Lei no 14.181/
2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O indeferimento de prova pericial contábil pelo juízo de origem não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é eminentemente de direito e a prova documental constante nos autos é suficiente para o julgamento antecipado da lide, conforme previsão do art. 355, I, do CPC.

4.
O magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe avaliar a pertinência de sua produção, sendo legítimo o indeferimento de provas consideradas impertinentes,
desnecessárias ou protelatórias, nos termos do princípio do livre convencimento motivado.

5.
A Lei no 14.181/2021 define superendividamento como a impossibilidade de o consumidor, pessoa natural e de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo sem comprometer o mínimo existencial (art. 54-A, § 1o, do CDC), sendo imprescindível a comprovação inequívoca dessa condição para aplicação do regime especial da repactuação de dívidas.

6.
Os Decretos no 11.150/2022 e no 11.567/2023 fixam o valor de R$ 600,00 como referência objetiva para o mínimo existencial e gozam de presunção de constitucionalidade, não sendo possível seu afastamento sem pronunciamento vinculante do STF em controle concentrado.

7.
A documentação constante nos autos demonstra que, mesmo após os descontos, a renda líquida do apelante supera R$ 3.600,00, o que inviabiliza o reconhecimento do comprometimento do mínimo existencial.

8.
A jurisprudência distingue entre descontos em folha e em conta corrente, admitindo-se a validade destes últimos, desde que não comprometam o mínimo existencial, sendo ônus do consumidor comprovar esse comprometimento de forma robusta, o que não ocorreu no caso.

9.
A existência de múltiplos contratos de empréstimo e o comprometimento elevado da renda, por si sós, não caracterizam superendividamento, especialmente na ausência de fato superveniente e imprevisível que tenha agravado a condição financeira do
consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O indeferimento de prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é unicamente de direito e os documentos constantes dos autos são suficientes para o julgamento.

A caracterização do superendividamento depende de prova inequívoca do comprometimento do mínimo existencial, não bastando o mero endividamento elevado.

Os Decretos no 11.150/2022 e no 11.567/2023, que fixam o mínimo existencial em R$ 600,00, têm presunção de constitucionalidade e devem ser observados enquanto não houver decisão contrária do STF.

A limitação dos descontos em conta corrente com base na Lei do Superendividamento somente se justifica quando comprovado, de forma robusta, que os descontos inviabilizam a subsistência digna do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 5o, LV; CPC,
arts
. 355, I, e 85, § 11; CDC,
arts
. 4o, 6o, 54-A, § 1o, e 104-B; Decretos no 11.150/2022 e no 11.567/2023.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgRg
no
AREsp
281.230/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 06.08.2015,
DJe
17.08.2015; TJMT,
Ap
40301/2018, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 13.06.2018, DJE 18.06.2018; TJMT, N.U 1044896-34.2025.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 23.10.2025, DJE 23.10.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1038724-33.2024.8.11.0002

APELANTE: R
EGINALDO GUIMARAES FORTES

APELADO:
EAGLE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA.
e outros

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por

REGINALDO GUIMARAES FORTES
, com o fito de reformar a sentença, proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de
Várzea Grande/MT
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de limitação de descontos com base na Lei do Superendividamento, ajuizada em face
D
e
EAGLE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA.
e outras seis instituições bancárias
, rejeitando a pretensão da autora de limitação dos descontos em conta corrente a 3
5
% de seus rendimentos líquidos.
O Juízo singular

ainda condenou
a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios,
os quais foram fixados em 10% sobre o valor da causa,
observada, contudo, a suspensão da sua exigibilidade,
em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Irresignad
o
,
o
apelante
alega cerceamento de defesa, pois o juízo de origem indeferiu a realização de prova pericial contábil, necessária para apurar juros e saldos contratuais, violando o contraditório e a ampla defesa.

No mérito, sustenta estar superendividado, já que suas dívidas comprometem mais de 60% de sua renda líquida, restando valor insuficiente para o mínimo existencial. Afirma que o magistrado não considerou os documentos que comprovam essa situação e deixou de aplicar corretamente a Lei no 14.181/2021, que garante a repactuação das dívidas e preserva a dignidade do consumidor.

Defende a inconstitucionalidade dos Decretos no 11.150/2022 e no 11.567/2023, que fixam o mínimo existencial em R$ 600,00, e requer a aplicação do CDC, com inversão do ônus da prova.

Ao final, requer o provimento da apelação para anular a sentença por cerceamento de defesa ou reformá-la, reconhecendo o superendividamento e limitando os descontos em folha a 35% dos rendimentos líquidos, com concessão da tutela de urgência e inversão
dos
ônus sucumbenciais
(Id. 322297506).

Foram apresentadas c
ontrarrazões
p
or
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A
, na qual pugna pelo
desprovimento do recurso
(I
d. 322297528
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(Cerceamento de defesa)

Eminentes pares:

Ab
initio
, impende proceder à análise técnico-jurídica pormenorizada da controvérsia sub examine, com o escopo de estabelecer as premissas fundamentais que nortearão o deslinde da quaestio juris ora submetida à apreciação desta Colenda Câmara.

Preliminarmente, cumpre-me examinar a alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, suscitada pela apelante sob o fundamento de que
a p
rova pericial contábil era imprescindível para verificar se os contratos estavam quitados, se havia saldo devedor e se as taxas de juros aplicadas estavam em conformidade com as resoluções do Banco Central, de modo que o indeferimento violou os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV, da CF).

A análise acurada dos autos revela que a controvérsia central gravita em torno de matéria predominantemente jurídica, qual seja, a possibilidade ou não de limitação dos descontos em conta corrente ao patamar de 3
5
% dos rendimentos líquidos da apelante, com fundamento na Lei do Superendividamento (Lei n. 14.181/2021).

In
casu
,
o
magistrado sentenciante expressamente consignou a desnecessidade de dilação probatória, aplicando o art. 355, I, do CPC, por entender que a controvérsia era exclusivamente de direito e que a documentação carreada bastava à formação do convencimento, realçando que o julgamento antecipado não configura cerceamento quando a instrução é prescindível
.

Nesse diapasão, imperioso ressaltar que o julgamento antecipado da lide, quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência, não caracteriza cerceamento de defesa, constituindo, ao revés, imperativo de celeridade processual.

Destarte, não vislumbro, na hipótese sub examine, a ocorrência de cerceamento de defesa apto a ensejar a nulidade da sentença
.

Nesse sentido, orienta o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. MAGISTRADO COMO DESTINATÁRIO DAS PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. (...). 2. O nosso
sistema processual civil é orientado pelo princípio do livre convencimento motivado, cabendo ao julgador determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias. 3. Agravo regimental não provido.” (
AgRg
no
AREsp
281.230/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2015,
DJe
17/08/2015).

Em situação semelhante, esta Câmara assim já teve a oportunidade de decidir. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – QUESTÃO DE DIREITO – POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO LIMINAR PELA IMPROCEDÊNCIA - MATÉRIAS SUMULADAS OU DEFINIDAS EM RECURSOS REPETITIVOS PELO STJ - JUROS REMUNERATÓRIOS INFERIORES À MÉDIA DO MERCADO- ABUSO - NÃO OCORRÊNCIA -CAPITALIZAÇÃO - DUODÉCUPLO DOS JUROS MENSAIS INFERIOR À TAXA ANUAL - MANUTENÇÃO DA TAXA EFETIVA CONTRATADA - SÚMULA 541 DO STJ - NÃO EVIDENCIADA COBRANÇA DE ENCARGO ABUSIVO NA NORMALIDADE CONTRATUAL - MORA DEBENDI MANTIDA - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NÃO CUMULADA - OBSERVÂNCIA ÀS SÚMULAS 296, 294 E 472 DO STJ - RECURSO NÃO PROVIDO. O art. 322 do CPC autoriza o juiz nas causas que dispensem a fase instrutória, independentemente da citação do réu, a julgar liminarmente improcedente o pedido que contrariar Súmula do STF ou STJ, acórdão proferido pelo STF ou STJ em Recursos repetitivos ou entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência, ou em Súmula de Tribunal de Justiça sobre direito local. O princípio do livre convencimento motivado do juiz lhe confere a possibilidade de julgar a lide antecipadamente quando concluir que as provas
constantes nos autos são suficientes. Conforme a Súmula n. 382 do STJ, a fixação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não justifica a revisão do percentual pactuado, mas somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada. E, sendo eles estipulados em patamar similar à taxa média praticada pelo mercado, mantém-se o contratado. A capitalização de juros é permitida desde que avençada, e sendo o duodécuplo dos juros mensais inferior à taxa anual, admite-se a sua incidência, consoante enuncia a Súmula 541 do STJ. Não cabe o afastamento da mora debendi quando não constatada a cobrança de encargos indevidos durante o período de normalidade contratual (Repetitivo
Resp
1061530/RS).
(
Ap
40301/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2018,
Publicado
no DJE 18/06/2018)

R
azão pela qual
,

REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO (Mérito)

Eminentes pares:

A controvérsia central cinge-se à possibilidade jurídica de limitação dos descontos efetuados diretamente em conta corrente, destinada ao recebimento de salário, ao patamar de 3
5
% (trinta
e cinco
por cento) dos rendimentos líquidos da apelante, com fundamento na Lei do Superendividamento (Lei n. 14.181/2021).

Prima facie
, impende estabelecer as premissas teóricas que fundamentarão a presente análise, notadamente no que concerne aos institutos do superendividamento, do mínimo existencial e da proteção à dignidade da pessoa humana no âmbito das relações de consumo.

O superendividamento, fenômeno socioeconômico de crescente relevância na sociedade contemporânea, caracteriza-se pela impossibilidade manifesta do consumidor, pessoa natural, de boa-fé, de pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial.

A Lei n. 14.181/2021, ao introduzir no ordenamento jurídico pátrio um microssistema normativo específico para o tratamento do superendividamento, representou significativo avanço na proteção do consumidor, estabelecendo mecanismos preventivos e de tratamento das situações de endividamento excessivo.

Nesse contexto, o art. 54-A, §1o, do
CDC
, com a redação dada pela referida lei, passou a definir o superendividamento como "a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial".

O mínimo existencial, por sua vez, constitui núcleo essencial dos direitos fundamentais sociais, representando o conjunto de prestações materiais indispensáveis para assegurar a cada pessoa uma vida condigna, núcleo este que, por qualificar-se como o conteúdo essencial dos direitos fundamentais, é dotado de eficácia jurídica positiva ou simétrica.

A proteção ao mínimo existencial encontra fundamento no princípio da dignidade da pessoa humana, verdadeiro epicentro axiológico da ordem constitucional, que irradia efeitos sobre todo o ordenamento jurídico e impõe limites à atuação estatal e às relações privadas.

No âmbito das relações de consumo, a proteção ao mínimo existencial manifesta-se, entre outros aspectos, na preservação de parcela da renda do consumidor, suficiente
para garantir sua subsistência digna e de sua família, mesmo em situações de
endividamento.

In
casu
,
a
sentença aplicou como parâmetro objetivo do mínimo existencial o valor previsto nos Decretos 11.150/2022 e 11.567/2023 e assentou que tais atos normativos permanecem vigentes e gozam de presunção de constitucionalidade, não havendo, até o momento, decisão do STF em controle concentrado que lhes retire eficácia, conquanto haja ADPFs pendentes de julgamento
.

A presunção de constitucionalidade dos atos normativos deve prevalecer enquanto não houver decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal nas ADPFs 1005 e 1006, que questionam tais decretos. Assim, não cabe ao Judiciário afastar sua aplicação de forma isolada sem pronunciamento vinculante.

Ademais, a
sentença recorrida analisou detidamente a documentação juntada e verificou que, mesmo após os descontos mensais, o apelante dispõe de renda líquida superior a R$ 3.600,00, o que ultrapassa significativamente o patamar legal de mínimo existencial. Ademais, parte considerável dos débitos refere-se a empréstimos consignados com prazos superiores a 60 meses, os quais, nos termos do art. 4o, I, “h”, do Decreto no 11.150/2022, não integram o cálculo de repactuação.

A jurisprudência pátria, de fato, tem estabelecido distinção entre os descontos realizados diretamente em folha de pagamento (consignação em folha) e aqueles efetuados em conta corrente após o crédito da remuneração.

Para os primeiros, tem-se admitido, com maior facilidade, a limitação ao patamar de 30% dos rendimentos líquidos, em analogia ao disposto na Lei n. 10.820/2003, que disciplina a autorização para desconto de prestações em folha de pagamento.

Para os segundos, a orientação jurisprudencial predominante tem sido no sentido da validade da cláusula que autoriza o desconto em conta corrente para pagamento das prestações do contrato de empréstimo livremente pactuado, ainda que se trate de conta utilizada para recebimento de salário, sob o fundamento de que, uma vez creditado o salário em conta corrente, os valores perdem a natureza alimentar, transmudando-se em recursos disponíveis.

Não obstante, impende consignar que tal orientação jurisprudencial não pode ser aplicada de forma absoluta e irrestrita, devendo ceder espaço quando evidenciado o comprometimento do mínimo existencial do consumidor, em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana.

Com efeito, a proteção ao mínimo existencial, como núcleo essencial dos direitos fundamentais sociais, impõe limites à autonomia privada e à liberdade contratual, não podendo ser afastada pela mera existência de cláusula contratual que autorize descontos em conta corrente.

No caso vertente, contudo,
o apelante enfatiza que as obrigações representariam “mais de 60%” da renda líquida e detalha despesas ordinárias familiares, mas não logra infirmar o fundamento central da sentença: a insuficiência probatória quanto ao comprometimento efetivo do núcleo mínimo de subsistência nos termos da legislação vigente.

Ressalte-se que o mero endividamento elevado não se confunde com superendividamento. Para a incidência da Lei no 14.181/2021, exige-se prova inequívoca de impossibilidade de manutenção das necessidades básicas, o que não se verificou no caso. Os documentos juntados não demonstram que o apelante ficou sem recursos para despesas essenciais, tampouco comprovam a adoção de medidas irresponsáveis pelas instituições financeiras.

Nesse contexto, conquanto seja juridicamente possível, em tese, a limitação dos descontos em conta corrente ao patamar de 30% dos rendimentos líquidos, quando evidenciado o comprometimento do mínimo existencial do consumidor, tal medida excepcional demanda comprovação robusta dos pressupostos fáticos que a justificam, ônus do qual
o
apelante não se desincumbiu satisfatoriamente.

Destarte, não obstante as considerações teóricas acima expendidas acerca da possibilidade jurídica de limitação dos descontos em conta corrente em situações excepcionais, a insuficiência probatória quanto aos pressupostos fáticos que justificariam tal medida no caso concreto impõe a manutenção da sentença de improcedência, ainda que por fundamentos parcialmente diversos.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (SUPERENDIVIDAMENTO). CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LEI N. 14.181/2021. DECRETOS N. 11.150/2022, 11.567/2023 E DECRETO ESTADUAL N. 691/2016. INAPLICABILIDADE DO PROCEDIMENTO DO ART. 104-B DO CDC. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
(...)
III. Razões de decidir
.
3. O procedimento previsto no art. 104-B do CDC somente é cabível quando comprovada a situação de
superendividamento nos termos do art. 54-A, não sendo direito automático do consumidor. Assim, não há nulidade da sentença pelo julgamento antecipado da lide, porquanto a matéria é eminentemente de direito e as provas documentais são suficientes (CPC, art. 355, I).

4. O superendividamento, segundo o art. 54-A, §1o, do CDC, caracteriza-se pela impossibilidade manifesta de pagar as dívidas sem comprometer o mínimo existencial, o qual foi fixado em R$ 600,00 pelo Decreto n. 11.150/2022, alterado pelo Decreto n. 11.567/2023.

5. O mesmo decreto, em seu art. 4o, parágrafo único, I, “h”, exclui expressamente as dívidas de crédito consignado regido por lei específica da aferição do mínimo existencial, por estarem submetidas a regime jurídico próprio de limitação de margem consignável.

6. Para os servidores públicos do Estado de Mato Grosso, o Decreto Estadual n. 691/2016 (com alterações posteriores) estabelece que as consignações facultativas podem atingir até 70% da remuneração líquida, limite que foi observado nos contratos da apelante.

7. A Lei do Superendividamento (Lei n. 14.181/2021) não se aplica a contratos consignados regidos por normas específicas, sendo incabível a repactuação ou limitação genérica dos descontos.

8. O comprometimento elevado da renda, decorrente de múltiplas contratações voluntárias, não configura superendividamento legalmente reconhecido, especialmente na ausência de evento superveniente e imprevisível que tenha comprometido o equilíbrio financeiro da devedora.

9. A renda remanescente da apelante, após os descontos, é superior ao mínimo existencial fixado pela regulamentação federal, não havendo demonstração de insuficiência para garantir a subsistência digna.

10. A interpretação extensiva para incluir empréstimos consignados no âmbito da repactuação de dívidas implicaria em violação ao princípio da separação dos poderes e em indevida ampliação judicial do alcance da lei.

11. Os contratos foram firmados de forma livre, consciente e válida, sem
demonstração de vício de consentimento, devendo prevalecer a segurança jurídica e o ato jurídico perfeito.

IV. Dispositivo e tese

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O procedimento do art. 104-B do CDC somente se aplica quando demonstrada situação objetiva de superendividamento, não configurada nos contratos consignados.

2. As dívidas oriundas de crédito consignado regido por legislação específica estão excluídas do regime da Lei n. 14.181/2021.

3. A fixação do mínimo existencial em R$ 600,00 pelo Decreto n. 11.150/2022 é parâmetro objetivo válido e suficiente para aferição da subsistência digna.

4. O comprometimento elevado da renda por contratações voluntárias não caracteriza superendividamento na ausência de evento superveniente e imprevisível.

5. O limite de 70% da remuneração líquida previsto no Decreto Estadual n. 691/2016 é aplicável aos servidores públicos do Estado de Mato Grosso, desde que assegurado o mínimo existencial.
(...)
(N.U 1044896-34.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2025,
Publicado
no DJE 23/10/2025)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
,
mantendo-se integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários de sucumbência para 12% (sobre o valor atualizado da causa), observada a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida ao apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025